Tribunal: STF
Processo: Rcl 79071
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA.  TAXA SELIC A INCIDIR NO ARBITRAMENTO. ADC Nº 58/DF. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Banco Santander (brasil) S.A., em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Presidente Prudente, no Processo nº 0047000-22.2008.5.15.0115, ao argumento de que fora inobservado o comando firmado nas ADCs nº 58/DF, nº 59/DF, e nas ADIs nº 5.867/DF e nº 6.021/DF. Em relação ao estabelecido sobre a incidência do índice IPCA-E como indexador monetário na fase pré-judicial e, a partir da judicialização, a Taxa Selic sem a incidência cumulativa de juros moratórios, nas condenações judiciais trabalhistas.

    2. O reclamante narra que, na origem, é réu de ação trabalhista, na qual se proferiu a decisão reclamada.

    3. Destaca que o título executivo se limitou a fixar juros moratórios de 1% ao mês, sem indicar o índice de atualização a ser aplicado. Revela que na fase de execução, em análise de impugnação de cálculos, o juízo reclamado determinou a aplicação cumulada dos juros moratórios de 1% ao mês e o índice de correção monetária IPCA-E tanto na fase extrajudicial quanto na fase judicial.

    4. Sustenta que a orientação inserta nos paradigmas citados dirigiu-se a todas as instâncias judiciárias da Justiça do Trabalho, a aplicação da Taxa Selic na fase judicial. Bem como a incidência do índice IPCA-E como indexador monetário na fase pré-judicial.

    5. Informa que foram interpostos embargos à execução, agravo de petição, recurso de revista e recurso extraordinário ainda pendente de julgamento.

    6. Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar o ato impugnado e determinar que seja observado o entendimento deste Supremo Tribunal Federal firmado nos paradigmas mencionados.

É o relatório. 
 
Decido.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    10. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    11. No caso em tela, a alegação é a de que o Juízo reclamado deixou de observar decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal na ADC nº 58/DF, julgada em conjunto com a ADC nº 59/DF e as ADIs nº 5.867/DF e nº 6.021/DF, ao fixar o índice de correção monetária IPCA-E, tanto em relação ao período extrajudicial, quanto em relação ao período judicial.

    12. Transcrevo a ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 58/DF:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 
1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 
2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 
3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 
4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 
5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 
6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 
7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 
8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 
9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 
10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”
 
VOTO-CONJUNTO:
(...)
6. Dispositivo
Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes as ações diretas de inconstitucionalidade e as ações declaratórias de constitucionalidade, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017.  Nesse sentido, há de se considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E, na fase pré-judicial, e a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), na fase judicial.”
 (ADC nº 58/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/12/2020, p. 07/04/2021; grifos nossos).

    13. Em síntese, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu – e assim vem decidindo em inúmeras reclamações afins – os seguintes parâmetros para a atualização monetária e incidência de juros de mora nas condenações judiciais trabalhistas (“até que sobrevenha solução legislativa”):

    • Na fase pré-judicial: “(i) o IPCA-E como índice de correção monetária; e (ii) a TR (Taxa Referencial)a título de “juros legais”, conforme o caput do art. 39 da Lei nº 8.177, de 1991, c/c Lei nº 8.660, de 1993”.

    • Na fase judicial: “somente a Taxa SELIC, que já engloba a atualização monetária e os juros de mora.”

    14. Diante da decisão transcrita acima, dotada de efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário, cumpre promover o enquadramento do caso concreto a um dos cenários estabelecidos no acórdão paradigma, a fim de verificar se houve ou não descumprimento do que decidido em 18/12/2020 pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.

    15. No âmbito da 2ª Vara do Trabalho de Presidente Prudente, em julgamento de mérito, foi assim decidido (e-doc. 12, p. 43 - 45; grifos e destaques acrescentados):

“JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
Correção monetária, quanto aos salários, a partir do mês subsequente ao da prestação dos serviços (art. 45 9, parágrafo único da CLT). Para as demais parcelas, devem ser observadas regras próprias de pagamento. 
Os juros de mora devem ser calculados de forma simples e na base de 1% ao mês, aplicados pro rata die, desde a data do ajuizamento da petição inicial, nos termos do artigo 39, § 1°, da Lei 8.177/1991 e do art. 883 da CLT, até a data do efetivo pagamento. 
Quanto à base de cálculo, os juros de mora devem incidir sobre o valor devido ao exequente, depois de deduzidas as contribuições para a seguridade social a seu cargo. 
O art. 883 da CLT, com efeito, determina a incidência dos juros sobre o valor da condenação. De fato, o valor da condenação deve corresponder ao valor que é devido ao exequente, após o abatimento de eventual compensação e depois de efetuado o desconto da contribuição para a seguridade social a cargo do empregado. Isso é óbvio, pois não tem sentido o exequente receber juros sobre parcelas que não lhe pertencem.
Na esteira desse raciocínio, é evidente que os juros de mora devem incidir sobre o total devido ao exequente, já deduzida a sua cota de contribuição para a seguridade social, pois do contrário o reclamante acabaria por receber juros de mora sobre parcela que não lhe é devida.
E ainda, observe-se que as contribuições para a seguridade social serão calculadas sem inclusão dos juros de mora em sua base de cálculo (item 15 da Ordem de Serviço Conjunta INSS/DAF/DSS 66, de 10.10.1997), ou seja, tais contribuições não incidirão sobre os juros de mora. Assim, por lógica e justiça, primeiro se calcula o valor do principal corrigido devido à parte autora, depois se deduzem as respectivas contribuições para a seguridade social, para só depois se calcularem os juros de mora.
Juros e atualização monetária das indenizações por danos materiais, na forma do artigo 398 do CC e das Súmulas 43 e 54 do STJ, ou seja, desde o ato ilícito.
Correção monetária e juros da indenização por dano moral desde o arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.”

    16.   Como se vê dos trechos acima transcritos, o ato reclamado se limitou a estabelecer a taxa de juros moratórios, sem fixar o índice de atualização monetária.

    17. Em análise de impugnação de cálculos na execução, o juízo reclamado estabeleceu o seguinte (e-doc. 52, p. 324; grifos e destaques acrescentados):

“Embora no caso concreto, a sentença / acórdão com trânsito em julgado formado antes da r. decisão da Suprema Corte, ou seja, antes de 18/12/2020, não tenha especificado, expressamente, os critérios de correção monetária, há determinação expressa de aplicação de juros de mora de 1% ao mês. Desse modo, não é possível aplicar a taxa SELIC como critério de atualização monetária a partir do ajuizamento da ação, pois os juros de mora compõem esse índice de modo que haveria bis in idem. 
Consigno que é imperioso observar a autoridade da coisa julgada, conforme decidido pela Excelsa Corte (item 8 (i) da ementa retro). 
Logo, a fim de assegurar a observância da coisa julgada, com a consequente e necessária aplicação do juros de 1% ao mês, deverão ser aplicados os índices de correção monetária do IPCA-E, tanto em relação ao período extrajudicial, conforme item 6 da ementa da r. decisão da ADC 58, quanto em relação ao período judicial, ou seja, a partir do ajuizamento da ação. 
No que diz respeito à base de cálculo, verifica-se que o exequente incluiu o duodécimo do terço de férias. 
Porém não foi deferida a integração do terço de férias pelo duodécimo. Sendo assim, o terço de férias deve ser apurado pelo seu valor integral, uma única vez anualmente, devendo o exequente retificar seus cálculos.”

    18. Repiso, para fins de síntese do que decidido nesta via reclamatória, que este Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADCs nº 58/DF e nº 59/DF entendeu aplicável a atualização monetária do crédito trabalhista nas fases extrajudicial e judicial, tanto por índices de correção monetária como de juros de mora. Em âmbito extrajudicial, portanto, incidirá IPCA-E (Índice de Correção Monetária) e TR (Índice de Juros de Mora) e, na fase judicial, incidirá exclusivamente o índice Selic, pelo qual se remunera o crédito trabalhista em ambas as esferas, a partir do ajuizamento da ação.

    19. Esse tem sido o entendimento adotado em decisões monocráticas proferidas pelos ministros que integram a Segunda Turma em casos semelhantes ao que ora se analisa, como na Rcl nº 68.004, Rel. Min. Edson Fachin, j. 04/09/2024, p. 05/09/2024, e na Rcl nº 62.698/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, da qual transcrevo o seguinte trecho:

“Na oportunidade, ficou assentado que a incidência de juros moratórios com base na taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de nenhum outro índice de atualização do débito judicial, sob pena de caracterização de bis in idem. 
Destaquei, ainda, que, em homenagem à segurança jurídica, deveriam ser fixados marcos jurídicos de modulação dos efeitos da decisão, entre eles, a aplicação de eficácia erga omnes e efeito vinculante para aqueles feitos, ainda que já transitados em julgado, em que não há qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 
Ademais, esclareço que, no julgamento dos embargos de declaração posteriormente opostos, essa Corte tão somente saneou erro material no que diz respeito à incidência da taxa SELIC – a qual deverá ser aplicada a partir do ajuizamento da ação e não, apenas, a partir da citação – sem, contudo, conferir efeitos infringentes ao julgado. Dessa forma, no ponto, a decisão restou inalterada. Confira-se:
(...)
Pois bem. No caso dos autos, verifico que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, autoridade ora reclamada, assim se manifestou em relação aos juros e correção monetária:
"DOS CRITÉRIOS DE LIQUIDAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 
Insurgem-se a reclamante e a primeira reclamada empregadora contra os critérios de liquidação empregados nos cálculos do ‘quantum debeatur’, preservados pelo MM. Juízo originário conforme fundamentação da sentença, a saber: 
(...) 
A reclamante, insistindo que é cabível a incidência da taxa SELIC desde o ajuizamento da reclamatória; e a empregadora, que deve ser aplicado o IPCA-E livre de juros na fase préjudicial e a taxa SELIC apenas, a partir do ajuizamento da ação. 
De fato, merece reparo a decisão originária, porém, por fundamento diverso. 
A Súmula 439 do C. TST preconiza que sobre o valor arbitrado a título de danos morais deve incidir atualização monetária a partir da data da decisão de arbitramento ou de alteração do valor, e por seu turno, determina que os juros devem incidir desde o ajuizamento da ação, nos termos do artigo 883 da CLT. 
Ocorre que diante da decisão do E. STF dotada de efeito vinculante, proferida em 18/12/20 na ADC-58, o tema ganhou nova dinâmica, e sua aplicação, ainda que já determinada, deve ser interpretada sob novo olhar. 
Isso porque, o E. STF decidiu pela inconstitucionalidade da taxa TR para a correção monetária de débitos trabalhistas, determinando que as dívidas privadas (como se dá no caso). sejam corrigidas da seguinte forma:
(...)
Destarte, tratando-se de taxa única, não há como incidir a integralidade do comando previsto na Súmula 439 do C. TST, que para os danos morais aparta os termos iniciais da atualização monetária e dos juros de mora, o que se mostra incompatível com a decisão com efeito vinculante e eficácia ‘erga omnes’ (parágrafo 2º do artigo 102 da Constituição Federal) proferida pelo E. STF. 
Também não se pode perder de vista que a indenização por danos morais somente adquire contorno econômico com a decisão de arbitramento, muito embora refira-se a ato ilícito praticado em momento pretérito. Esta é a razão que funda a atualização monetária a partir do arbitramento, conforme Súmula 439 do C. TST, bem como Súmula 362 do C. STJ (‘A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento’). Desta forma, em razão da interpretação conjugada da decisão com vinculante proferida pelo E. STF com os preceitos sumulares invocados, determina-se que a atualização monetária incidente sobre a indenização por danos morais deve dar-se a partir do arbitramento, pela incidência da taxa SELIC, a qual abrange também os juros de mora. 
(...) 
DIANTE DO EXPOSTO, decide-se CONHECER dos agravos de petição interpostos pela reclamante e pela primeira reclamada, e PROVÊ-LOS EM PARTE, para determinar que a atualização monetária incidente sobre a indenização por danos morais deve dar-se a partir do arbitramento, pela incidência da taxa SELIC, a qual abrange também os juros de mora, nos termos da fundamentação”
Ora, como bem se observa, o Tribunal de origem entendeu que, por se tratar de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, a atualização monetária deve dar-se a partir do arbitramento, pela incidência da taxa SELIC, a qual abrange também os juros de mora. 
No entanto, da leitura da decisão paradigma proferida por esta Corte, inexiste diferenciação quanto à atualização monetária de créditos oriundos de condenação ao pagamento de indenização por dano moral e daqueles oriundos de condenação por dívidas trabalhistas comuns. 
De fato, restou definido pelo Plenário do STF a aplicação dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, para atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho, até que sobrevenha solução legislativa.
Assim, entendo que o ato reclamado encontra-se em dissonância com a decisão vinculativa exarada por esta Suprema Corte no julgamento das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021 que fixou como índice de correção monetária e de juros vigentes a taxa SELIC – a qual deverá ser aplicada a partir do ajuizamento da ação e não, apenas, a partir do arbitramento.
(...)
Anotem-se, também, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 47.642, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16.6.2021; Rcl 47.839, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 30.6.2021; Rcl 47.408, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 30.6.2021 e Rcl 48.135, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 6.7.2021. 
Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido com observância à tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF e das Ações Declaratórias de Inconstitucionalidade 5.867/DF e 6.021/DF, ou seja, que a taxa Selic seja aplicada desde o ajuizamento da ação. (art. 21, § 1º, do RISTF)”
(Rcl nº 62.698/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 29/02/2024, p. 01/03/2024, grifos acrescentados).

    20. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido em observância aos critérios estabelecidos na ação Declaratória de Constitucionalidade nº 58/DF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator